Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711811-43.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA EMBARGADO: ANTONIO LUIZ OLIVEIRA HEBERLE, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 30813591, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora